Tribunal: STF
Processo: RE 590240
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTO DE
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 
   SUBIDA DO RE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE 
   ADMISSIBILIDADE COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO APELO EXTREMO. 
   PRECEDENTES.

1.	Inviabilidade do processamento do 
   extraordinário para debater matéria processual de índole 
   infraconstitucional. 
2.	A decisão que determina a subida do 
   recurso extraordinário para melhor exame não vincula o relator 
   quanto às hipóteses de cabimento a serem posteriormente 
   apreciadas. Inteligência do art. 316 do RISTF. 
   Precedentes.
3.	Não há falar em ofensa direta ao texto 
   constitucional na aferição de pressupostos de admissibilidade de 
   recurso trabalhista.  Precedentes. 
4.	Agravo regimental 
   improvido.